Tribunal: TJMT
Processo: 1016997-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016997-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), ADRIANA RIBAS DOS REIS GARCEZ - CPF: 614.656.071-53 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO PELA DEVEDORA NO INSTRUMENTO DO CONTRATO – ENTREGA NÃO REALIZADA PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – NOTIFICAÇÃO VALIDAMENTE EFETIVADA – ACORDO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO POR MEIO DO APLICATIVO “WHATSAPP” – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE VALIDADE DO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - MODALIDADE INÉDITA DE QUITAÇÃO CONTRATUAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o STJ,
“a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato”
(STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019). 2. A mesma modalidade da contratação deve ser observada para o distrato ou para a quitação antecipada da dívida contratual; se a devedora não realizou a contratação por
“Whatsapp”,
mas por instrumento contratual formalizado diretamente junto à Aymore, não poderia se valer de modalidade inédita de quitação contratual, se isto não restou pactuado, principalmente quando se leva em consideração o alto valor do contrato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016997-29.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADRIANA RIBAS DOS REIS GARCEZ contra a decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. no 1010333-68.2020.8.11.0015), ajuizada contra a agravante pela AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo do veículo objeto da lide (cf. Id. no 64267785 dos autos de origem).

A agravante afirma que o Banco/agravado não comprovou a devida constituição da devedora em mora, já que a notificação não foi entregue em seu endereço, e o instrumento de protesto é inválido para justificar o processamento da ação, eis que sequer foi comprovada a citação por edital mencionada no instrumento.

Aduz, ainda, que no dia 13.08.2020 celebrou com a Aymore, por meio do aplicativo
“Whatsapp”,
acordo de quitação da dívida de seu contrato de financiamento; na oportunidade, pagou o boleto emitido pela agravada, no valor de R$ 16.950,30; prossegue dizendo que, embora a agravada afirme desconhecimento do
“pagamento mencionado pela Agravante, uma vez que o boleto indicado não foi emitido pelo seu sistema”,
o fato é que o boleto pago indicava a agravada como beneficiária do pagamento
,
o que impossibilitou a agravante de identificar a alegada fraude,

daí porque não pode ser responsabilizada por fortuito interno da agravada.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, e revogada a medida de liminar deferida; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada;

e,
“
caso já efetivada a busca e apreensão, requer seja determinada a devolução do bem ao Agravante até julgamento final do processo, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00”
(cf. Id. no 102671478).

A decisão vinculada ao Id. no 107000999 indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

A agravada apresentou contrarrazões com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 110746490).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 01 de dezembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “
a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
”
(AgInt no AREsp 1125547/RS)
, daí porque descabe o indeferimento do pedido liminar de busca e apreensão por falta de constituição da devedora em mora, como se vê dos autos, o instrumento da notificação extrajudicial foi enviado exatamente para o mesmo endereço indicado no contrato.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. (...) 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1771864/SE – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

Os documentos vinculados ao Id. no
102675952,
mostram que, em 11.05.2014/04/2020, a Aymoré S/A enviou notificação (via carta com aviso de recebimento) para o endereço contratual da devedora/agravante, a saber, “
Rua B2, no 38, Setor Residencial, Sinop/MT, CEP 78550-350”,
e, conforme se vê do AR e do histórico de andamento da postagem fornecido pelos Correios, a entrega não foi efetivada pelo motivo: “
mudou-se
” (cf. Id. no
102675952 - pág. 29
), o que de modo algum depõe contra a instituição financeira, uma vez que não há nos autos notícia de que a devedora tenha comunicado a mudança de endereço para sua localização, logo, consoante o entendimento acima sublinhado, é prova satisfatória do atendimento do requisito exigido pelo art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.

É incabível exigir que a agravada adivinhasse o novo endereço da devedora, já que dispunha apenas e tão somente daquele indicado pela própria devedora quando da emissão do contrato, e, repita-se, é dever da ré/agravante informar corretamente seus dados e mantê-los atualizados junto à credora/agravada para que possa receber as comunicações dirigidas a ela pela instituição financeira
.

A propósito, o eg. STJ:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes." (AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1388337/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/06/2019 - DJe 25/06/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO CONTRATUAL. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO. SÚMULA N. 380/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedente. (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018)

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. (...). COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. (...). 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. (...). 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp

1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

Quanto à alegada quitação da dívida, os
prints
vinculados ao Id. no 102671488 mostram que a agravante trocou mensagens via
whatsapp
com a suposta conta comercial da Aymore Financiamentos, e, em meio a essas conversas, teria negociado a quitação da dívida contratual pelo valor de R$ 16.950.30, cujo boleto bancário emitido para essa finalidade foi pago no dia 13 de agosto de 2020, constando do tal boleto, como beneficiária, a agravada Aymoré Cred.Fin.E INVEST- S.A (cf. Id. no 102671491).

No dia 15 de agosto de 2020, a agravante lavrou Boletim de Ocorrência perante a 1a Delegacia de Polícia de Cuiabá, narrando que, embora tivesse celebrado com a Aymoré Financiamentos acordo de quitação da dívida contratual, sucedeu que, no dia seguinte, recebeu ligação do Santander cobrando novamente a dívida, quando então descobriu que o pagamento do boleto não constava do sistema, e que provavelmente fora vítima de um golpe

(cf. Id. n.
102671493).

A narrativa apresentada pela agravante, pelo menos em sede de cognição sumária, não justifica a suspensão dos efeitos da decisão agravada, pois, embora os documentos apresentados indiquem que ela realmente efetuou o pagamento de R$ 16.950.30 em nome da agravada, supondo estar quitando o débito que possuía, contudo, o pagamento não foi recebido pelo credor, ou seja, o debito não foi quitado.

Ademais, é certo que a mesma modalidade da contratação deve ser observada para o distrato ou para a quitação antecipada da dívida contratual; ora, a agravante não realizou a contratação por
“Whatsapp”,
e sim por instrumento contratual formalizado diretamente junto à Aymore, daí porque não poderia se valer de modalidade inédita de quitação contratual, se isto não restou pactuado, principalmente quando se leva em consideração o alto valor do contrato.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022